Tribunal: TJMT
Processo: 0001383-65.2018.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0001383-65.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LURDES DA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 031.898.319-20 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JAMILE SANZOVO - CPF: 052.855.281-35 (APELANTE), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DIOGO ARMANDO SANZOVO - CPF: 032.935.291-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
Ação dE Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos Morais
. SEGURO DE VIDA. APLICAÇÃO DO CDC. PERÍODO DE CARÊNCIA. VALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 797 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. FALECIMENTO DO SEGURADO POR MORTE NATURAL DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ACIDENTE. DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA DETERMINADA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há dúvida quanto a aplicação do Código do Consumidor aos contratos de seguro.

É valida a cláusula contratual redigida em destaque, que estabeleceu período carência para pagamento da indenização securitária no caso de morte natural do segurado. Aplicação do 797 do Código Civil.

Deve ser ressarcido o segurado, na pessoa de seus beneficiários, o valor formado a título de reserva técnica, conforme determina o parágrafo único do artigo 797 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LURDES DA APARECIDA RIBEIRO e OUTROS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.º

001383-65.2018.8.11.0045 – Código 152476 – Ação do Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos Morais – julgou improcedente referida ação, condenou os autores ao pagamento de honorários, com base no valor atualizado da causa, de 10% e das custas.

Inconformados em suas razões os Apelantes alegam em síntese, que o juízo

“a quo” julgou improcedentes os pedidos vertidos na exordial, alegando que teria a parte autora abandonou processo administrativo, não juntando os documentos indispensáveis para a regulação do sinistro.

Consignam, que conforme narrado na impugnação os Apelantes realizaram a entrega de toda documentação que lhes foram requisitadas; no entanto,

não houve reposta da seguradora.

Ainda, que Apelante não apresentou o rol dos documentos que estariam faltando para regulação do sinistro, bem como formulou sua defesa de forma genérica.

Ainda, que apesar de afirmar que houve a comunicação de sinistro pelo Sr. Altair de Jesus Ferreira (corretor de seguro), em 09/03/2016, não traz aos autos a cópia do processo administrativo que teria dado início, bem com as CT ́S pelas quais teria requerido documentação.

Discorrem sobre a Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova e, afirma que não pode o Magistrado a quo transferir aos Apelados o ônus de produzir todas as provas, ante a hipossuficiência probatória do consumidor, ademais, todos os documentos necessários que evidenciam os direitos dos Apelantes foram anexados a exordial.

Requerem o provimento do presente recurso, acatando todos os argumentos acima expostos para que, consequentemente reforme integralmente a sentença apelada.

Requerem ainda, que seja a parte Apelada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (Vinte por cento) sobre o Valor da condenação, tudo na forma da lei e demais acréscimos de direito.

Contrarrazões (id.n.º 92867992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LURDES DA APARECIDA RIBEIRO e OUTROS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.º

001383-65.2018.8.11.0045 – Código 152476 – Ação do Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos Morais – proposta em face de CAIXA VIDA E PREVIDÊNICIA - julgou improcedente referida ação, condenou os autores ao pagamento de honorários, com base no valor atualizado da causa, de 10% e das custas.

Na ação de origem, relatam os Apelantes que o Sr. Raul possuía contrato de seguro de vida com a requerida, que era realizado desconto automático em conta corrente n.º 0022869, operação 01, agência 1932; ainda, que são herdeiros (benificiários) do contrato de seguro de vida no valor de R$ 11.543,75 (onze mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

A Apelada em contestação, relatou que após a comunicação do sinistro realizada em 09/03/2016, iniciaram-se as primeiras tratativas e, em 10/03/2016, a seguradora solicitou mediante CT 05487/2016 a documentação básica e necessária a análise do sinistro.

No entanto que os beneficiários não encaminharam nenhuma documentação pertinente para análise, motivo pelo qual, a seguradora, novamente, por meio das seguintes CT's: 11366-2016," 14192-2016; 17696-2016 REITEROU a documentação básica e necessária a fim de iniciar as tratativas para analise.

Que diante disso, a seguradora em 15/09/2016 encaminhou nova CT 22933-2016 informando acerca da suspensão da análise de sinistro, tendo em vista o não envio de documentos.

O juízo por sua vez decidiu (id.nº 92867988):

“(...)

Ao compulsar os autos, temos que a parte autora abandonou o processo administrativo, não juntando os documentos indispensáveis para a regulação do sinistro e, seguindo o mesmo comportamento processual, também não o fez na ação em curso.

O Poder Judiciário não é um substituto para o processo administrativo regulado em lei e sequer houve finalização do procedimento ou qualquer demonstração pela parte autora de que houve ingerência na análise do caso.

Antes de arrastar uma questão para análise judicial, deve a parte, ao menos, seguir as obrigações impostas por lei e atender o disposto nos termos do contrato assinado.

Ora, inversão do ônus da prova não implica em despejar na parte adversa a produção de provas que estão ao alcance da parte autora e, com isso, aguardar decisão favorável.

No caso examinado, resta claro que a parte autora simplesmente pretende se isentar de qualquer trabalho e pleitear o julgamento antecipado da lide com base na inversão do ônus da prova. Veja-se que após ser confrontada na contestação com relação a falta de documentos, se limitou a dizer que a prova da não entrega era da Requerida e que a mesma não indicou a lista de tais documentos faltantes.

Ou seja, mesmo se assumíssemos o encargo de julgar a questão sem a resposta administrativa, ainda assim não seria possível, vez que a parte autora apresenta comportamento evasivo e não quer se submeter ao procedimento.

Consta juntado na petição inicial a certidão de óbito de Raul Antonio Sanzovo, ocorrida em 04/02/2016 por hepatocarcinoma metastático.

Desta forma, como bem sustentado pela Requerida, indispensável a apuração, no processo administrativo, dos documentos de ordem médica do falecido para analisar a lisura da contratação, mesmo porque, nos autos 1003873-14.2016.8.11.0045, que tramita na presente vara, a parte autora (que é a mesma aqui) declarou que o diagnóstico de neoplasia maligna do cólon ocorreu em meados de 2009 (e a contratação aqui discutida ocorreu em 2014).

A bem da verdade, há três processos em trâmite envolvendo contratações distintas de seguro, o que aumenta a necessidade de análise criteriosa.

E, mesmo intimados, recusaram atender ao despacho de fl. 133 (juntar os documentos da regulação) e, também, não atenderam o despacho judicial para impulsionamento do feito.

Veja-se que a seguradora se dispôs a analisar os documentos, desde que ele ao menos fossem juntados no processo. Mas nem isso moveu os autores.

De qualquer forma, podendo, deve o magistrado julgar o mérito.

Na proposta de inscrição de fl. 21/22, temos a seguintes cláusula:

6.1. PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO, NÃO HÁ CARÊNCIA EM CASOS DECORRENTES DE MORTE ACIDENTAL. NOS DEMAIS CASOS HÁ CARÊNCIA DE 18 (DEZOITO) MESES, A TAXA DE CARREGAMENTO PARA ESSES BENEFÍCIOS É DE 30% SOBRE CADA PRÊMIO E A TAXA DE JUROS ATUARIAL É DE 4% AO ANO.

No caso, a contratação ocorreu em 06/08/2014 e o óbito ocorreu em 04/02/2016, isto é, por dois dias a carência não foi implementada.

Isto posto, julgo improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária e o pedido de dano moral, com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários, com base no valor atualizado da causa, de 10% e das custas (suspensos pela gratuidade processual);”

Pois bem.

Inicialmente, imperioso consignar ser incontroversa a contratação do seguro de vida pelo Sr. Raul Antônio Sanzovo, em 06/08/2014, o qual tinha como beneficiários os herdeiros legais.

Incontroverso também que o óbito o Sr. Raul Antônio Sanzovo ocorreu em 04/02/2016.

Consoante certidão de óbito (id.n.º 92864491) do Sr. Raul Antônio Sanzovo, a causa da morte foi “Hepatocarcionoma Metástico, (C-22-0)”.

Não há dúvida quanto à aplicação do Código do Consumidor aos contratos de seguro.

No caso ora em análise, o juízo julgou improcedente referida ação posto que, somado à ausência de entrega da documentação, o óbito ocorreu no prazo da carência constante na cláusula 6.1.

6.1. PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO, NÃO HÁ CARÊNCIA EM CASOS DECORRENTES DE MORTE ACIDENTAL. NOS DEMAIS CASOS HÁ CARÊNCIA DE 18 (DEZOITO) MESES, A TAXA DE CARREGAMENTO PARA ESSES BENEFÍCIOS É DE 30% SOBRE CADA PRÊMIO E A TAXA DE JUROS ATUARIAL É DE 4% AO ANO.

Em que pese a aplicação do Código do Consumidor, no caso ora em análise, ainda assim, é licito o prazo de carência em contato de seguro de vida, durante o qual, apesar de ser o segurado obrigado a pagar as parcelas devidas, não receberá a indenização contratada, ou seja, fica a seguradora, neste período, isenta de pagar a cobertura estipulada no seguro, exceto para acidentes pessoal, conforme expresso
na

cláusula:

O artigo 797, caput do Código Civil, estabelece que no seguro de vida para o caso de morte, é licito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responderá pela ocorrência do sinistro.

Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.

Com efeito, prevendo expressamente o contrato de seguro de vida firmado pelo segurado com a Apelada o prazo de carência de 18 (dezoito) meses para morte, não acidental, que é o caso analisado, ocorrendo o falecimento neste período, por causa natural atestada por profissional médico, dotada a certidão de óbito de fé pública, a requerida não reponde pela ocorrência do sinistro.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DOENÇA GRAVE - APLICAÇÃO DO CDC - PERÍODO DE CARÊNCIA - VALIDADE. APLICAÇÃO DO
ART
.
797
DO
CÓDIGO

CIVIL
- DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDA - DIAGNÓSTICO INEQUÍVOCO DE DOENÇA GRAVE DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS INOCORRENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os contratos de seguro devem se submeter às regras constantes na legislação consumerista, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, considerando a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor; bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da relação no tempo.

2. O seguro de vida permite que se estipule prazo de carência, durante o qual, apesar de ser o segurado obrigado a pagar as parcelas devidas (prêmio), não receberá a indenização contratada, ou seja, fica a seguradora, neste período, isenta de pagar a cobertura estipulada no seguro. Inteligência do
Art
.
797
, do CC.

3. A previsão legal definida no CDC, em seu artigo 54, § 4º, restou efetivamente atendida, afigurando-se válida a estipulação de prazo de carência no seguro objeto desta ação, sendo essa informação que estipula prazo de carência para pagamento da indenização destacada e bem clara, a negativa de cobertura securitária é lícita, inocorrentes, portanto, os alegados danos morais.(N.U 0001999-25.2016.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por outro lado, deve ser ressarcido o segurado, na pessoa de seus beneficiários, o valor formado a título de reserva técnica, conforme determina o parágrafo único do artigo 797 do CC,
in verbis
:

Parágrafo único. No caso deste artigo o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada.

(grifei).

Com efeito, acaso ocorrido o sinistro dentro do prazo de carência não haverá o pagamento de indenização, sendo devido, portanto, a devolução dos valores pagos a título de prêmio, para que não reste configurado um enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RECORRENTE. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção desta Corte, o suicídio ocorrido nos dois primeiros anos de vigência inicial do contrato de seguro de vida não enseja o pagamento da indenização contratada na apólice, à luz do artigo 798 do Código Civil,
devendo, entretanto, ser observado o direito do beneficiário ao ressarcimento do montante da reserva técnica já formada, não havendo qualquer ressalva quanto à espécie de seguro, se em grupo ou individual, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 797 do mesmo diploma legal.
2. Agravo regimental desprovido. (AgInt no REsp 1577974/RS, Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, acórdão de 23-05-2017)
(grifei)

Mister esclarecer que a condenação para que a ré proceda à devolução da reserva técnica, não se traduz em julgamento
ultra
ou
extra petita
, porque decorrência lógica do julgado, com expressa previsão legal, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - SEGURO DE VIDA - SUICÍDIO NO PRAZO DE CARÊNCIA - DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA À BENEFICIÁRIA - JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - CONSEQÜÊNCIA JURÍDICA DO PROVIMENTO JUDICIAL FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA RECORRENTE - DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO 797 DO CC - ADOÇÃO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PARA IMPOR A OBRIGAÇÃO APENAS NOS SEGUROS DE VIDA EM GRUPO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I - O Tribunal de origem não proferiu julgamento fora dos limites delineados na petição inicial, mas sim, aplicou o direito à espécie, com a fixação das conseqüências jurídicas decorrentes dos fatos narrados pelas partes - Precedentes;
II - O artigo 797 do Código Civil impõe à seguradora, na hipótese de morte do segurado dentro do prazo de carência, a obrigação de restituir a reserva técnica ao beneficiário, sem apontar, contudo, qualquer ressalva quanto à espécie de seguro, se em grupo ou individual, não se conferindo ao intérprete proceder a uma interpretação restritiva;

II - Recurso Especial não conhecido. (REsp 1038136/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 23/06/2008)(destaquei)

Assim, determino, de ofício, a restituição da reserva técnica, a ser apurada mediante liquidação de sentença ou, na impossibilidade de apuração em liquidação, a restituição do valor dos prêmios pagos, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO;
no entanto, de ofício, determino o ressarcimento aos autores do montante formado a título de reserva técnica, nos termos da fundamentação do voto.

Por força do § 11º do artigo 85 do CPC, majoro os honorários fixados em sentença para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a AJG deferida aos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021